Tribunal: TJMT
Processo: 0002413-89.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0002413-89.2014.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: REBECA ALVES MARQUES DE SOUZA
IMPETRADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Rebeca Alves Marques de Souza contra ato supostamente ilegal do Secretário de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social, consubstanciado na ausência de convocação para avaliação médica, em razão da investigação social que a considerou não recomendada.
Afirma a Impetrante que se inscreveu no concurso público para provimento do Cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social - SETAS, regido pelo Edital no Edital no 01/2013, de 1o de agosto de 2013.
Relata que foi aprovada nas duas primeiras fases do concurso, tendo sido não recomendada na investigação social, e em razão disso não foi convocada para avaliação médica. Pontua que entregou todos os documentos necessários à realização da investigação social, o que torna ilegal o ato praticado pela autoridade coatora, pugnando pela concessão da ordem.
Interposta a ação perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, devidamente instruído os autos, o Julgador singular concedeu a ordem para determinar que fosse anulado o parecer da Comissão de Investigação Social, e permitido a Impetrante a continuidade no certame.
Subiram os autos para apreciação da Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, tendo a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo declarado a “incompetência absoluta” do Juízo a quo, determinando a remessa da ação mandamental às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, nos moldes do artigo 17-B, inciso I, alínea “b”, do RITJ/MT.
Sem declaração de nulidade dos atos decisórios, com base no art. 64, § 4o, do CPC.
Vieram-me os autos conclusos.
Verifica-se do caderno processual que a autoridade apontada como coatora foi devidamente notificada para prestar informações no prazo legal, conforme mandado juntado aos autos e certidão de cumprimento da ordem, consignando ainda a intimação do Subprocurador Geral de Justiça. (Id 5735382)
O Estado de Mato Grosso manifestou-se pela denegação da ordem. (Id 5735389)
O Ministério Público de primeiro grau, manifestou-se no sentido de que não há interesse público que justifique a intervenção do parquet. (Id 5735397)
Em que pese a manifestação do Ministério Público no Juízo de piso, entendo ser necessário ouvir a Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do artigo 12, caput, da Lei do Mandado de Segurança.
Assim, dê-se vistas dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora